Tribunal: TJDFT
Processo: 0746204-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0746204-07.2024.8.07.0016 AGRAVANTE: GX INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão desta Presidência que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. Na hipótese, a negativa de seguimento se deu com base na tese firmada em sistemática de repercussão geral no Tema n. 800/STF, bem como nas vedações contidas nas súmulas ns. 279 e 454/STF. Remetidos os autos à Corte Suprema, após análise do agravo os autos foram devolvidos ao Tribunal de origem com despacho no sentido de que o óbice processual referido pela decisão de admissibilidade não se trata de fundamento autônomo e que a questão suscitada está inteiramente abrangida pela aplicação do tema de repercussão geral indicado. Assim, foi firmado entendimento pelo não cabimento de agravo dirigido ao STF (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015), tendo sido determinada a devolução dos autos ao tribunal de origem (ID 70639472). Ante o exposto, em observância à determinação da Suprema Corte, não conheço do agravo em recurso extraordinário de ID 69178967, haja vista a ausência de cabimento do instrumento em face da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal